Tribunal: STF
Processo: RE 1506440
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual foi assim ementado (e-doc. 90):



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Pretensão de condenação da autoridade coatora a analisar os requerimentos de restituição de ICMS-ST formulados pelas impetrantes, afastando-se as restrições impostas em razão da modulação operada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 593.849/MG (Tema nº 201) e da alegação de impossibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre os valores a serem ressarcidos. Tema distinto daquele examinado no mandado de segurança nº 1053648-54.2016.8.26.0053, em que se reconheceu o direito ao exame da presença de créditos decorrentes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de análise, no presente mandamus, da legalidade do ato que aplicou a modulação de efeitos do Tema nº 201 e negou incidência de consectários de mora sobre o indébito tributário. MODULAÇÃO DE EFEITOS. Admissibilidade da restrição temporal imposta no Comunicado CAT 14/2018, porquanto alinhada com a modulação operada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 593.849. Ausência de motivos para segregar o Estado de São Paulo da limitação imposta aos demais entes da federação. CORREÇÃO MONETÁRIA. Pedido de atualização do indébito via nota fiscal de ressarcimento. Possibilidade. Vedação do artigo 38, §2º, da Lei nº 6.374/89, que se limita exclusivamente à correção monetária de créditos escriturais. Óbice legal que deve ser interpretado restritivamente, haja a vista a necessidade, em regra, de incidência de encargos moratórios sobre o indébito tributário. Inteligência do art. 167, do CTN. Juros e correção monetária que devem observar os moldes delineados no Tema nº 810, do STF, e 905, do STJ. Sentença reformada, em parte. Recurso voluntário da Fazenda e reexame necessário parcialmente providos.”



    Opostos embargos de declaração pelo Estado de São Paulo e pelo contribuinte, ambos foram rejeitados (e-doc. 97).



    Nas razões do extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo alega que o acórdão recorrido, ao determinar a correção monetária sobre créditos escriturais, violou aos artigos 2º e 155, § 2º, XII, “b”, da Constituição Federal (e-doc. 103). 



    Sustenta que 



    “No caso dos autos, como mencionado no v. acórdão, os pedidos de ressarcimento em questão não se enquadram na modulação dos efeitos acima mencionada, razão pela qual devem observar, estritamente, a legislação local que regulamentou a matéria. Ao contrário do entendimento esposado no v. acórdão, crédito de ressarcimento ST é crédito escritural”(e-doc. 103, fl. 6).



    Aponta que a pretensão da parte contribuinte não encontra respaldo na legislação que rege os procedimentos administrativos de ressarcimento de ICMS - ST, a fim de que lhe seja deferida a atualização monetária dos créditos escriturais.



    Em assim sendo, conclui que não há falar em correção monetária e, tampouco, aplicação da taxa Selic.



    Nesses termos, requer o provimento do recurso para afastar a determinação de correção monetária do indébito tributário.



    Por sua vez, Super France Veículos Ltda e outros se insurgem contra a aplicação da modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 201 da repercussão geral. 



    Defendem que ao julgar o RE 593.849/MG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ressaltou que a limitação temporal não se aplicaria ao Estado de São Paulo, pois na legislação paulista já havia previsão legal de ressarcimento das diferenças de ICMS recolhidas a maior, com declaração de constitucionalidade reconhecida na ADI nº 2.777/SP. 



    Nesses termos, esclarecem que a pretensão recursal ora deduzida busca exclusivamente o reconhecimento da ofensa ao art. 150, § 7º, da CF pelo acórdão recorrido, ante a limitação do seu direito ao ressarcimento do ICMS recolhido a maior apenas quanto a fatos geradores ocorridos após a publicação da tese fixada no RE nº 593.849/MG.



    Assim, requerem o provimento do presente apelo para assegurar a



    “(...) restituição de seus créditos decorrentes da diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivada, inclusive dos 5 (cinco) anos que antecederam a data da impetração do mandado de segurança nº 1053648- 54.2016.8.26.0053, observando-se tão somente o prazo prescricional legal.”



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário do contribuinte e inadmitiu o apelo interposto pela Fazenda estadual (e-docs. 129 e 130).



    É o relatório.



    Decido.



    Passo, de início, à análise do recurso dos contribuintes.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal Pleno, no julgamento do Tema nº 201, RE nº 593.849/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/17, fixou a tese de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.



    Na mesma ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, consignando que ela deve “orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento (...)” (grifo nosso).



    Na apreciação dos segundos embargos de declaração opostos contra tal decisão, o Relator, Ministro Edson Fachin, assim se manifestou a respeito de tal modulação dos efeitos daquela decisão:



    “a formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Dessa maneira, eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria” (RE nº 593.849/MG-ED-segundos, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/17).



    Como se vê, no julgamento dos embargos de declaração o Plenário da Corte esclareceu que o marco inicial para produção dos efeitos jurídicos do que assentado no julgamento do Tema 201, se daria a partir da publicação da tese ou súmula da decisão, ou seja, o novo entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida somente se aplicaria para os fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral (26/10/2016).



    Como ressaltou o Ministro Roberto Barroso, na modulação o que se tentou resguardar foram as situações passadas, já transitadas em julgado, ou que sequer foram judicializadas.



    Nesses termos, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos segundos embargos de declaração no RE nº 593.846/MG.



    Quanto à alegação de que esta modulação de efeitos não se aplicaria ao presente caso em razão da existência de legislação estadual autorizando o ressarcimento em determinadas condições, assim se manifestou a Corte de origem (e-doc. 90, fls. 5 a 7):



    “Veja-se que, ao tempo do julgamento do RE nº 593.849, o Estado de São Paulo já havia restringido, de forma significativa, o direito à devolução das diferenças entre a base de cálculo efetiva e a presumida, em razão da regra imposta pelo §3º, do artigo 66-B, da Lei nº 6.374/89; e a razão de ser do presente mandamus, assim como do anterior, não é outra senão a vigência dessa regra, que, afora por exceções meramente hipotéticas, instituíra regime que igualava o Estrado de São Paulo àqueles que não possuem legislação alguma permitindo essa operação.



    Alcançados os demais Estados pela modulação, não há como excluir de seu âmbito de incidência o Estado de São Paulo. 



    Dessa forma, razão assiste à Fazenda do Estado ao limitar a restituição do indébito requerido pelas contribuintes ao período estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos do julgamento proferido no Tema de Repercussão Geral nº 201.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte. 



    Por outro lado, como destacou o Ministro Roberto Barroso no julgamento do RE 1.358.062-ED-AgR, em caso idêntico, não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF.



    Esse acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. FATO GERADOR PRESUMIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO TEMA 201. OBSERVÂNCIA DAS PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NA ORIGEM. 1. De acordo a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), é cabível a restituição do ICMS no regime de substituição tributária progressiva, nas hipóteses em que o fato gerador ocorra com um valor inferior ao que foi presumido. 2. Ao julgar o RE 593.849-RG (Tema 201), esta Corte assinalou que a tese firmada deverá atingir fatos geradores futuros, ressalvados os processos judiciais pendentes. 3. No caso, a ação foi ajuizada somente em outubro de 2019, devendo, portanto, submeter-se à modulação estabelecida no paradigma de repercussão geral (Tema 201). Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. 4. Não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Precedente. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.358.062-ED-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022)



    Passo ao exame do recurso do Estado de São Paulo.



    A irresignação, da mesma forma, não merece prosperar.



    O Plenário do STF, no julgamento do Tema nº 1.060, RE nº 1.222.648/SP, Relator o Ministro Presidente, DJe de 26/9/2019, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à controvérsia sobre procedimentos, critérios e requisitos para restituição de imposto ou contribuição pago a maior no regime de substituição tributária progressiva.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos de ambas as partes.



    Sem majoração de honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente